Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-05.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001422-05.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante MUNCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, é embargado
TRANSPORTE DA MÁQUINAS VALMUK LTDA EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1001422-05.2017.8.26.0161/50000
2/4
3a Vara Cível da Comarca de Diadema
Embargos de Declaração n. 1001422-05.2017.8.26.0161/50000
Embargante: Munck S/A Equipamentos Industriais
Embargada: Transporte de Máquinas Valmuk EPP
Votos n. 18.415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Requisitos do art. 1022 do NCPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 259/265, proferido por esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, que, por votação
unânime, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto
pela embargante.
Segundo a embargante, apelante, o acórdão
deve ser alterado. O MM. Juiz a quo considerou que a embargada
utilizou indevidamente a marca da embargante. Todavia, por
considerar que não houve desvio de clientela e prejuízos materiais a
embargante,
julgou
a
demanda
parcialmente
procedente,
condenando as partes, por considerar sucumbência recíproca, ao
pagamento de metade das custas, despesas processuais e aos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa. A embargante, contra a r. sentença, interpôs recurso de
apelação, ao qual foi dado parcial provimento para condenar a
embargada no pagamento de indenização por danos materiais, a ser
apurado em liquidação de sentença. Com o provimento parcial do
recurso de apelação, a sucumbência deixou de ser recíproca, daí a
contradição do v. acórdão, que manteve a sucumbência da forma
fixada pela r. sentença. A embargante, data vênia, sucumbiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1001422-05.2017.8.26.0161/50000
3/4
parte mínima do pedido, devendo a sucumbência ser imposta ao
embargado, ex vi do § único e/ou proporcionalizada, nos termos do
artigo 86 Código de Processo Civil.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade.
O acórdão é claro e suas conclusões devem
ser mantidas. De fato, diferentemente do que defendeu a
embargante no seu recurso, o provimento parcial da apelação não
afastou a sucumbência recíproca. Manteve o acórdão, à evidência, a
rejeição do outro pedido feito no recurso. Com efeito, “quanto ao
outro pleito, impossível falar em condenação da apelada ao
pagamento de royalties. E por quê? Porque não existe base para
essa postulação. Ao se acolher o pedido indenizatório, a apuração
ampla dos prejuízos decorrentes dos atos da apelada será mapeada
em liquidação de sentença. Isso reparará todos os danos quiçá
experimentados pela apelante, o que afasta, por falta de expressa
previsão legal ou contratual, o foro para a fixação de royalties pelo
uso indevido da marca”.
Nessa senda, renove-se, o recurso foi
provido apenas “para condenar a apelada ao pagamento de
indenização pelos danos materiais, mantida, no mais, a rejeição dos
demais pedidos”. Por isso, às expressas, o acórdão manteve a
distribuição da sucumbência estampada na sentença.
De tudo que foi exposto, o que a
embargante realmente pretende é a modificação, por vias
transversas, do resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios
para isso.
Afinal
de
contas,
“essa
modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1001422-05.2017.8.26.0161/50000
4/4
recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o
específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional
de caráter integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os
vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se
admite venha esse recurso, “com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de
Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos
de declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica